Tribunal: TJES
Processo: 5002195-97.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Bloqueio / Desbloqueio de Valores
Data de julgamento: 2025-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002195-97.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LEONETE GUMZ MONTEIRO

AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA DE VALORES DE NATUREZA SALARIAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve parcialmente a penhora de valores bloqueados em conta bancária da executada, sob o fundamento de que apenas a remuneração do mês vigente estaria protegida pela regra da impenhorabilidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os valores de natureza salarial, oriundos de remuneração mensal, décimo terceiro salário e saldos remanescentes de meses anteriores, mantidos em conta bancária de uso exclusivo da agravante, estão abrangidos pela regra de impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, mesmo quando não correspondem ao salário do mês corrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 833, IV e X, do CPC estabelece a impenhorabilidade de verbas de natureza alimentar, até o limite de 40 salários-mínimos, salvo comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude.

4. A agravante apresentou documentos que comprovam a origem alimentar dos valores bloqueados, sem impugnação concreta pela parte contrária, incidindo a presunção de boa-fé.
5. A jurisprudência do STJ reconhece a proteção legal a valores salariais depositados em conta bancária, inclusive saldos acumulados, desde que não ultrapassem o limite legal e não haja indícios de desvio de finalidade.

6. Não se trata de exceção legal que autorize a relativização da impenhorabilidade, tampouco de situação que comprometa o equilíbrio entre o interesse do credor e o direito à subsistência digna da devedora.

7. A interpretação restritiva da decisão agravada desconsiderou a realidade fática e contrariou a jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “1. A impenhorabilidade de valores de natureza salarial se estende a quantias mantidas em conta bancária utilizadas exclusivamente para esse fim, mesmo que correspondam a saldos acumulados de meses anteriores. 2. A proteção legal do art. 833, IV e X, do CPC abrange até 40 salários-mínimos, salvo demonstração de má-fé, fraude ou abuso de direito.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV e X.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp nº 2.460.028/MG, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 04.03.2024; STJ, AgInt no REsp nº 2.011.150/DF, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Quarta Turma, j. 15.04.2024; STJ, EREsp nº 1.518.169/DF, Rel. p/ Acórdão Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 03.10.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, à unanimidade de votos, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº

5002195-97.2025.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEONETE GUMZ MONTEIRO
AGRAVADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

V O T O

Eminentes Pares
, prosseguindo na análise do presente recurso, é necessário examinar com a devida profundidade os elementos fático-probatórios constantes dos autos e os fundamentos jurídicos que embasam a pretensão recursal, a fim de avaliar a juridicidade da decisão que manteve parcialmente a penhora de valores pertencentes à agravante Leonete Gumz Monteiro, em sede de execução de título extrajudicial.

Pois bem
.

A matéria devolvida à
I
nstância
ad quem
gira em torno da possibilidade de penhora de valores de natureza salarial, mantidos em conta bancária da executada, tendo o juízo de origem deferido o desbloqueio apenas do montante correspondente à remuneração líquida do mês (R$ 1.430,00), mantendo-se a constrição sobre a quantia excedente, sob o argumento de que apenas os vencimentos do mês vigente teriam proteção legal de impenhorabilidade.

A agravante, por seu turno, insurge-se contra tal entendimento, alegando que a totalidade dos valores bloqueados é oriunda de salários, inclusive saldo remanescente de meses anteriores e décimo terceiro, mantidos em conta bancária de uso exclusivo para esse fim.

Inicialmente, cumpre reiterar que o art. 833, IV, do Código de Processo Civil estabelece, de forma taxativa, a
impenhorabilidade dos salários, vencimentos, proventos de aposentadoria, pensões e demais verbas de natureza alimentar
, ressalvadas as hipóteses previstas em seu §2º. A regra tem como finalidade a
proteção do mínimo existencial
, assegurando a subsistência digna do devedor e de sua família, corolário direto do princípio constitucional da dignidade da pessoa humana.

No caso concreto, a agravante apresentou documentos comprobatórios suficientes para demonstrar a origem alimentar dos valores bloqueados, notadamente contracheques, extratos bancários e declaração de que a conta em questão é utilizada exclusivamente para recebimento de sua remuneração mensal.

Tais elementos não foram impugnados de forma concreta pelo recorrido, sendo certo que
a boa-fé é presumida
, cabendo à parte contrária demonstrar má-fé, fraude ou abuso de direito, o que não se verificou.

Não se pode ignorar que o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento consolidado no sentido de que
valores de natureza salarial mantidos em contas bancárias, inclusive sob a forma de saldo acumulado ou depósito em poupança, continuam abrangidos pela regra da impenhorabilidade, desde que não ultrapassem 40 salários-mínimos
.

Esse entendimento está expressamente fixado no julgamento do AgInt no AREsp 2.460.028/MG, no qual se afirma que a proteção legal se estende mesmo a valores que permaneçam depositados por mais de um período de competência, desde que não haja indícios de má-fé ou desvio de finalidade.
In verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPENHORABILIDADE DE VALORES MANTIDOS EM CONTA BANCÁRIA ATÉ O LIMITE DE 40 (QUARENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS. PRECEDENTES. ACÓRDÃO EM DIVERGÊNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. As Turmas de Direito Privado do Superior Tribunal de Justiça pacificaram o entendimento de que os valores pertencentes ao devedor, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, mantidos em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos são impenhoráveis. Efetivamente, conforme a jurisprudência desta Corte, a impenhorabilidade de que trata o inciso X do art. 833 do CPC abrange não apenas os valores depositados em caderneta de poupança, mas também aqueles mantidos em conta-corrente, aplicações financeiras ou fundos de investimentos, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude, hipóteses não identificadas no caso concreto. 2. A impenhorabilidade prevista no art. 833, X, do CPC/2015 deve ser presumida, cabendo ao credor demonstrar a má-fé, o abuso de direito ou a fraude para que se excepcione a regra e se admita a penhora, sobretudo porque "a presunção de boa-fé é princípio geral de direito universalmente aceito, sendo milenar parêmia: a boa-fé se presume; a má-fé se prova" (Tema repetitivo n. 243/STJ
). 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.460.028/MG, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 4/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 833, X, DO CPC. MONTANTE NO LIMITE DE 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. DEPÓSITO EM CONTA-CORRENTE, CADERNETA DE POUPANÇA OU FUNDOS DE INVESTIMENTOS DO DEVEDOR. IMPENHORABILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
De acordo com a previsão do art. 833, X, do CPC, é impenhorável o montante de até 40 salários mínimos depositado em conta-corrente, caderneta de poupança ou fundos de investimentos do devedor, ressalvada a comprovação de má-fé, abuso de direito ou fraude
. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp n. 2.011.150/DF, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024.)

Além disso, a Corte Especial do STJ, ao julgar os EREsp 1.582.475/MG e 1.518.169/DF, reforçou a possibi
lidade de relativização da impenhorabilidade apenas em
casos excepcionais
, exigindo-se, contudo,
demonstração concreta de que a medida não comprometerá a manutenção digna do devedor
, o que também não foi objeto de exame aprofundado na decisão agravada.
Vejamos:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PERCENTUAL DE SALÁRIO. DÍVIDA DE CARÁTER NÃO ALIMENTAR. RELATIVIZAÇÃO DA REGRA DE IMPENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE.
[...].
3. O propósito recursal é definir sobre a possibilidade de penhora de vencimentos do devedor para o pagamento de dívida de natureza não alimentar.
4. Em situações excepcionais, admite-se a relativização da regra de impenhorabilidade das verbas salariais prevista no art. 649, IV, do CPC/73, a fim de alcançar parte da remuneração do devedor para a satisfação do crédito não alimentar, preservando-se o suficiente para garantir a sua subsistência digna e a de sua família
. Precedentes
. (EREsp 1518169/DF, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, Rel. p/ Acórdão Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, DJe 27/02/2019)

Ora, o juízo de origem, ao limitar o desbloqueio ao valor líquido da remuneração mensal, adotou uma
interpretação restritiva e formalista
da norma legal, desconsiderando o contexto fático comprovado nos autos, em que restou evidenciado que os valores remanescentes igualmente têm natureza alimentar.

Ademais, não se trata de montante que exceda os limites fixados pelo art. 833, X, do CPC, tampouco se demonstrou que a executada detenha outros rendimentos capazes de preservar sua subsistência após a penhora. Portanto,
a manutenção parcial da constrição viola a literalidade do dispositivo legal e os princípios constitucionais subjacentes à sua interpretação
.

Cumpre registrar, ainda, que não se cogita de hipótese de exceção legal — como dívidas de natureza alimentar ou rendimentos superiores a cinquenta salários-mínimos — que autorizariam o afastamento da regra da impenhorabilidade.

Quanto às alegações da parte recorrida, embora amparadas em jurisprudência que admite, excepcionalmente, a penhora de percentual de vencimentos, tais precedentes dizem respeito a hipóteses em que o devedor aufere rendimentos consideravelmente elevados, circunstância ausente nos presentes autos.

A agravante não aufere remuneração superior a 50 salários-mínimos e os valores bloqueados estão abaixo do limite de impenhorabilidade previsto em lei, razão pela qual não se justifica a aplicação da tese de relativização.

Pelo exposto,
conheço do recurso e
dou-lhe provimento
,
para
confirmar a
liminar deferida
,
determinando
a liberação integral dos valores bloqueados na conta da agravante, por se tratar de verba de natureza alimentar, abrangida pela proteção legal da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV e X, do Código de Processo Civil, em conformidade com a jurisprudência pacificada do Superior Tribunal de Justiça.

No mais, registro desde já, ficam as partes advertidas que a oposição de embargos com o escopo precípuo de reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, a ensejar a incidência da multa prevista no artigo 1.026, §2º, do CPC (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014).

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o respeitável voto de relatoria para
dar provimento ao agravo de instrumento.